Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DOS PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a penhora mensal de parte dos proventos de aposentadoria da executada e sua forma de levantamento se encontram preclusas, o que impede a rediscussão da matéria.
3. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.